Tribunal: TJMT
Processo: 1018686-48.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018686-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Espécies de Contratos, Fiança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELEONOR BASSITT FERREIRA - CPF: 783.213.951-04 (EMBARGADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (EMBARGANTE), JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL - CPF: 068.821.874-10 (ADVOGADO), MAURO ARANTES FERREIRA - CPF: 120.548.958-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INOCORRÊNCIA. FIANÇA PRESTADA PELO MARIDO SEM CONHECIMENTO DA ESPOSA. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. VÍCIO QUE INVALIDA TOTALMENTE A GARANTIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 332 DO STJ. ARGUMENTO DE FALTA DE ANÁLISE QUANTO AO AVAL PRESTADO EM NOTA PROMISSÓRIA. ARGUMENTO INEXISTENTE NA CONTESTAÇÃO E NAS CONTRARRAZÃOES. CARACTERIZAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÍTIDA
PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Nos termos da súmula 332 do STJ: A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.”

2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não aventadas anteriormente.

3. S
e a tese não foi suscitada, por óbvio, não é possível analisá-la, e, portanto, não há falar em omissão quando não se analisa tese que sequer foi trazida aos autos.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 194750695) opostos por
Santa Luzia Empreendimentos Imobiliários S.A. – Em Liquidação
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez “
Em que pese tenha-se entendido pela existência de prestação de fiança na Escritura Pública de Penhor Pecuário, foi omisso, o Acórdão, ao não diferenciar os instrumentos contratuais, principal e acessórios, colocando-os todos num bloco unitário, como se interdependentes entre si fossem, em desatenção (ou melhor, em omissão) ao previsto no art. 184 do Código Civil [...]” (Id. 194750695, pág. 3)

Menciona que “Embora o acórdão tenha tratado o Sr. Mauro Arantes Ferreira apenas como fiador da Escritura Pública de Penhor Pecuário, restou omisso quanto à expressa menção dele como garantidor, também, naquele próprio instrumento de garantia (para além do já mencionado – e autônomo - Contrato de Renegociação de Dívidas).” (Id. 194750695, pág. 6)

Defende que foi omisso quanto ao aval prestado na nota promissória, de forma que “[...] deve ser suprida omissão a respeito do aval dado à nota promissória, o qual independe de outorga marital, em razão da especialidade da Lei Uniforme de Genebra, que em seu art. 31 exige a mera assinatura no título, bem como o art. 903 do CC.” (Id. 194750695, pág. 7)

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez “
Em que pese tenha-se entendido pela existência de prestação de fiança na Escritura Pública de Penhor Pecuário, foi omisso, o Acórdão, ao não diferenciar os instrumentos contratuais, principal e acessórios, colocando-os todos num bloco unitário, como se interdependentes entre si fossem, em desatenção (ou melhor, em omissão) ao previsto no art. 184 do Código Civil [...]” (Id. 194750695, pág. 3)

O argumento não prospera.

Assim é porque a Escritura Pública em questão se refere ao próprio contrato como se verifica da cláusula primeira, de forma que a própria Escritura Pública também é objeto da execução e é interdependente do contrato.

Acerca desse ponto o acórdão se pronunciou:

“[...]
No caso concreto, foi lavrada Escritura Pública de Outorga de Penhor Pecuário para o fim de estipular qual a forma de garantia prestada pelos intervenientes garantidores.

E, na referida Escritura Pública o senhor Mauro Arantes Ferreira consta como fiador (Id.
174787300
, pág. 14); portanto, diverso do que entendeu o magistrado de origem em relação ao Sr. Mauro Arantes Ferreira, a garantia prestada é de fiança.

Assim, apesar de o contrato estipular que não houve fiança, mas sim penhor mercantil no seu quadro E é incontroverso que as garantias foram estipuladas por meio da Escritura Pública citada.

Portanto,
o contrato em questão inobstante nomear o esposo da recorrente como interveniente garantidor impõe a ele a qualidade de Fiador, por força do disposto na Escritura Pública de Outorga de Penhor Pecuário
.

Destarte, como não há outorga uxória, a fiança é nula.
[...]” (Id. 187688185, pág. 2, destaquei)

Logo inexiste ofensa ao art. 184 do CC.

Menciona que “Embora o acórdão tenha tratado o Sr. Mauro Arantes Ferreira apenas como fiador da Escritura Pública de Penhor Pecuário, restou omisso quanto à expressa menção dele como garantidor, também, naquele próprio instrumento de garantia (para além do já mencionado – e autônomo - Contrato de Renegociação de Dívidas).” (Id. 194750695, pág. 6)

Inexiste a omissão apontada, pois como o acórdão expressamente citou que “
o contrato em questão inobstante nomear o esposo da recorrente como interveniente garantidor impõe a ele a qualidade de Fiador, por força do disposto na Escritura Pública de Outorga de Penhor Pecuário
.

[...]” (Id. 187688185, pág. 2, destaquei)

Defende que foi omisso quanto ao aval prestado na nota promissória, de forma que “[...] deve ser suprida omissão a respeito do aval dado à nota promissória, o qual independe de outorga marital, em razão da especialidade da Lei Uniforme de Genebra, que em seu art. 31 exige a mera assinatura no título, bem como o art. 903 do CC.” (Id. 194750695, pág. 7)

Malgrado o argumento da parte embargante, novamente não verifico a existência de omissão.

Em primeiro lugar porque a nota promissória não é objeto da execução.

Em segundo lugar porque da análise, tanto da contestação, como das contrarrazões ao recurso de apelação, verifico que a parte embargante sustentou o aval dado à nota promissória e os art. 31 da Lei Uniforme de Genebra, bem como o art. 903 do CC.

Ora,
se a tese não foi suscitada, por óbvio, não é possível analisá-la, e, portanto, não há falar em omissão quando não se analisa tese que sequer foi trazida aos autos.

Nesse particular é nítida a ocorrência de inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

A bem da verdade, a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração,

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024